Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. DÉBITO PRINCIPAL ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATÉ DEZEMBRO DE 2021. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados em cumprimento individual de sentença coletiva e determinou a incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, composto pelo principal atualizado, acrescido de correção monetária e juros de mora aplicados até dezembro de 2021, reconhecendo a preclusão consumativa quanto à matéria impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Taxa SELIC deve incidir apenas sobre o débito principal, excluídos os juros e a correção monetária, ou se incide sobre o valor consolidado, composto pelo principal corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora até dezembro de 2021; e (ii) definir se houve preclusão consumativa em relação à matéria impugnada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 determina que a SELIC incida sobre o valor consolidado do débito, composto pelo principal atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora até dezembro de 2021, conforme disposto no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 482/2022.
4. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo, pois se trata de mera substituição de critérios de atualização monetária e juros pela incidência única da SELIC, nos moldes da EC no 113/2021.
5. O agravante já havia apresentado impugnação aos cálculos elaborados pelos agravados, a qual foi analisada e rejeitada na decisão ID origem 187012017, ocasião em que o Juízo homologou as planilhas, operando-se, assim, a preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021, incide sobre o valor consolidado do débito da Fazenda Pública, composto pelo principal atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora até dezembro de 2021.
2. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo, mas decorre de substituição de critérios de atualização e remuneração previstos pela EC no 113/2021.
3. Opera-se a preclusão consumativa quando o agravante apresenta nova impugnação sobre matéria já analisada e decidida pelo Juízo de 1o Grau.

Dispositivos relevantes citados:
EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o (com redação dada pela Resolução CNJ no 482/2022).

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1667518, 07338194620228070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 15.02.2023, DJE 17.03.2023.